Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704814-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CARMELIA DA SILVA LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA CARMELIA DA SILVA LIMA contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi deferido (ID 55731893). Em atenção ao disposto no artigo 179 do CPC, abra-se vista a Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador